Tribunal: TCU
Processo: 021.921/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 200131 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando administrar e operacionalizar leilões públicos, na forma eletrônica, de veículos/bens de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos a mais de 60 dias, de acordo com o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 1/2023 sob a responsabilidade da 21a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO, com valor estimado de R$ 4.245.062,60, cujo objeto é a contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando administrar e operacionalizar leilões públicos, na forma eletrônica, de veículos/bens de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos há mais de 60 dias, no âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que: i) não foi informado o motivo da anulação do certame, em afronta aos princípios da transparência e da publicidade; ii) solicitou vista ao processo administrativo, via sistema SEI e e-mail , mas não teve resposta; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) após os esclarecimentos prestados e os documentos juntados, restou comprovado que a decisão de anulação do Pregão 1/2023 foi devidamente motivada, uma vez que a ausência das exigências constantes nos artigos 27, 29 e 31, da Lei n° 8.666/93, traz ao Edital a carência de dispositivos que, por determinação legal, deveriam ter sido inseridos no seu bojo; ii) embora com atraso, a solicitação realizada mediante processo SEI 08650.063280/2023-19 foi respondida, com a autorização de vista parcial do processo relativo ao Pregão 1/2023; o atraso foi justificado devido ao grande volume de demandas, não havendo evidências de ocorrência de má-fé. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar essa deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.921/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: 21a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.